Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O O agravante interpôs agravo de instrumento contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo no 0701634-54.2024.8.07.0009, ajuizada por GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de sobrestamento do mandado de despejo. A decisão liminar de ID 59113963 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento do mandado de despejo pelo prazo de 30 dias corridos, contados da publicação da decisão. Foi determinada, ainda, a expedição de ofício ao Exército Brasileiro dando-lhe ciência do presente feito e do despejo decretado, para que, caso entenda necessário, adote as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel no qual está armazenado o material bélico. O agravante alegou fato novo, afirmando que a Terracap peticionou nos autos de origem, informando que é a proprietária do imóvel e que está analisando a possibilidade de proceder à locação do bem ao agravante. Informa, ainda, que a Terracap requereu a suspensão do mandado de despejo. A decisão de ID 62665811determinou que deveria se aguardar a decisão do juízo originário acerca do pedido da Terracap. O agravante apresentou a petição de ID 63149923 informando que o pedido da Terracap foi indeferido, sendo que o juízo a quo manteve a ordem de despejo anteriormente proferida, objeto deste recurso. Informa que o imóvel locado é bem público, que retornou para a propriedade da Terracap, uma vez que não foram cumpridas as condições do contrato de compra e venda, com cláusula resolutiva. Afirma que a proprietária do imóvel requereu a suspensão do mandado de despejo, uma vez que está analisando a possibilidade de locação do bem para o agravante. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando o cumprimento do mandado de despejo, até o julgamento de mérito. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a Terracap apresentou petição informando que é a proprietária do imóvel, que retornou para o seu patrimônio, em virtude do autor/locador não ter cumprido as condições do contrato de compra e venda do bem, com condições resolutivas. Juntou, ainda, a matrícula do imóvel que demonstra o distrato da compra e venda do bem. Desse modo, verifico que o bem retornou para a propriedade da TERRACAP, conforme matrícula de ID 206893861. A Terracap solicitou ao juízo de origem que fosse suspenso o mandado de despejo, uma vez que “está estudando a possibilidade de manutenção do atual contrato de locação com o réu Denner Calazans”. Assim sendo, o que se verifica, ao menos nesta fase perfunctória, é que o locador/autor perdeu a propriedade, bem como a posse direta e indireta do bem, uma vez que houve o distrato do contrato de compra e venda, acarretando, assim, o retorno do imóvel à propriedade da Terracap. Na Lei de Locação há previsão legal para que o novo proprietário respeite o contrato de locação em vigência, ou adote medias para denunciar o contrato, conforme prevê o art. 8o. Vejamos: “Art. 8o Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1o Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. § 2o A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. No caso em comento, embora a disposição legal seja destinada para o caso de alienação do imóvel, entendo que a hipótese dos autos é análoga, já que houve a mudança da propriedade do bem locado, em virtude do distrato. Logo, poderá o novo proprietário manter a locação vigente, se for de seu interesse. Assim sendo, havendo interesse do novo proprietário na continuidade da locação, conforme petição apresentada nos autos de origem, entendo, em juízo perfunctório, que não há justificativas para a efetivação imediata do despejo, sem antes ouvir a Terracap no presente recurso. Pondera-se, ainda, que, ao que tudo indica, houve a perda superveniente do interesse de agir em relação ao despejo, já que o novo proprietário pretende prosseguir locando o imóvel. Diferentemente do pedido de cobrança de alugueres e demais acessórios, que são devidos ao locador/autor motivo pelo qual persiste o interesse de agir do autor. Desse modo, a plausibilidade do direito alegado restou demonstrada. O perigo da demora também está presente, uma vez que o juízo de origem já determinou a expedição do mandado de despejo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar a expedição do mandado de despejo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Aguarde-se o prazo da TERRACAP para se manifestar, conforme decisão de ID 62665811. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora